Tribunal: TJMT
Processo: 1008143-03.2024.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008143-03.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CELIO ROSA - CPF: 203.260.171-00 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. TEMA 958 DO STJ. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, processo em que se discutiu a legalidade de tarifas administrativas em financiamento de veículo. O juízo de origem reconheceu a validade das cobranças, pois verificou a prestação dos serviços e a ausência de abusividade nos valores praticados.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da ilegalidade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, sob fundamento de onerosidade excessiva e ausência de prestação do serviço;
(ii)
recálculo das parcelas do financiamento com expurgo dos encargos; e
(iii)
restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se é válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato à luz do Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça; e
(ii)
verificar se os valores cobrados configuram onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A validade da tarifa de avaliação do bem e da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato encontra amparo no Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

5. A efetiva prestação dos serviços ficou comprovada nos autos mediante a juntada do laudo de avaliação e do comprovante de registro do gravame no sistema do órgão de trânsito.

6. Os valores cobrados a título de registro de contrato, na quantia de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e avaliação do bem, no importe de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), não configuram onerosidade excessiva, uma vez que se encontram dentro dos parâmetros de razoabilidade e da média de mercado, conforme precedentes deste Tribunal.

7. A parte apelante não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar desproporcionalidade manifesta, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

8. Uma vez reconhecida a legalidade das tarifas pactuadas e cobradas, descabe o pleito de recálculo das parcelas contratuais ou de restituição de valores, seja de forma simples, seja em dobro.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 373, I, art. 927, III; CC - art. 1.361, § 1º; CTB - art. 129-B; Lei n. 9.503/1997; Decreto-Lei n. 911/1969.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Tema Repetitivo n. 958, Tema n. 1.059, REsp n. 1.578.553; TJMT – ApCiv. n. 1002870-18.2024.8.11.0021, ApCiv. n. 1000840-14.2024.8.11.0052, ApCiv. n. 1049695-57.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerente
SEBASTIÃO CELIO ROSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação Revisional de Contrato registrada sob o n.
1008143-03.2024.8.11.0045
, ajuizada em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na
origem
,
Sebastião Celio Rosa
narrou ter celebrado contrato com a instituição financeira requerida (Cédula de Crédito Bancário n. 280676046) para aquisição do veículo com alienação fiduciária, no valor total de R$ 71.741,95 (setenta e um mil setecentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) a serem pagos em 60 (sessenta) prestações, com parcela inicial de R$ 2.109,19 (dois mil cento e nove reais e dezenove centavos) (id. 340359931).

Segundo o requerente, a instituição financeira impôs no contrato cláusulas abusivas referentes à cobrança de serviço de registro de contrato, no importe de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), e tarifa de avaliação do bem, fixada em R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), o que perfaz o montante de R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais).

Com fundamento no Tema Repetitivo n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, o autor alegou ser indevida a cobrança desses valores, pois se trataria de ressarcimento de serviços realizados por terceiros sem que tivessem sido efetivamente executados.

O consumidor também apresentou parecer técnico acostado à inicial, no qual se procedeu ao recálculo das 60 (sessenta) parcelas após a exclusão dos valores das tarifas. Segundo esse documento, com a aplicação da taxa de juros pactuada de 2,06% ao mês, o valor correto de cada prestação seria de R$ 2.077,59 (dois mil, setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), e não o valor cobrado. A diferença apurada foi de R$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos) por parcela, o que totaliza R$ 1.896,20 (mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte centavos).

Por fim, requereu a inversão do ônus da prova, em razão da relação de consumo, a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a declaração de abusividade das cobranças, o recálculo das parcelas e a condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em sua
contestação
, o
Banco Votorantim S.A.
arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial, bem como apontou que a procuração outorgada ao patrono era genérica e que havia indícios de atuação massiva do advogado. Igualmente, impugnou o pedido de justiça gratuita (id. 340360350).

Quanto ao mérito, a instituição financeira defendeu a legalidade do contrato nos termos em que foi entabulado entre as partes, sem qualquer vício de consentimento decorrente de erro, ignorância, dolo ou coação, razão pela qual deveria prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

A defesa também impugnou o método de cálculo empregado pelo requerente em relação à taxa de juros efetivamente cobrada, ao argumento de que não foram observadas as condições pactuadas no contrato de financiamento firmado entre as partes, notadamente quanto à capitalização dos juros na periodicidade contratada e à metodologia fundada na aplicação da Tabela Price.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, o requerido asseverou estar ela expressamente prevista no contrato e em consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional, especificamente com a Resolução n. 3.919/10, em vigor desde 1º/março/2011.

Segundo a instituição financeira, a avaliação do bem vai além da análise da carcaça do veículo, que também é importante, pois abrange a verificação da situação cadastral e documental do automóvel que servirá como garantia do contrato. Essa análise documental permitiria identificar se o bem possui eventuais restrições administrativas ou judiciais aptas a impedir a alienação.

Em relação à tarifa de registro de contrato, a defesa esclareceu que essa cobrança corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Departamento Estadual de Trânsito.

O banco argumentou que essa providência é exigida por força do artigo 1.361 do Código Civil, além da previsão expressa na Resolução n. 320/09 do Conselho Nacional de Trânsito, e constitui requisito necessário para a operação desejada pelo consumidor, inclusive para que a alienação fiduciária conste no Certificado de Registro de Veículo.

Ainda nesse ponto, a instituição financeira sustentou que, uma vez que o registro de gravame pressupõe o do contrato, a efetivação daquele no prontuário do bem comprova, por consequência, este último.

Relativamente à repetição de indébito em dobro, o requerido alegou ser incabível essa restituição, uma vez que há previsão regulatória e contratual para a exigência das tarifas administrativas. Acrescentou, ainda, inexistir má-fé da instituição financeira nas cobranças, o que seria requisito necessário para o ressarcimento duplicado.

Com esses fundamentos, a instituição financeira requereu a improcedência da demanda.

Em resposta, o requerente apresentou
impugnação
na qual reiterou os argumentos da petição inicial quanto à ilegalidade das tarifas de avaliação de bens e registro de contrato (id. 340360362).

Alegou o requerente que, após consulta aos Precedentes Qualificados no portal do Superior Tribunal de Justiça, constatou-se ser tese firmada a abusividade na cláusula que prevê o ressarcimento de serviços realizados por terceiros sem a especificação daquele a ser efetivamente executado. De igual modo, firmou-se o entendimento de que é abusiva a cobrança por serviço não efetivamente prestado, bem como de que há possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No que concerne ao valor das parcelas, o requerente aduziu que, conforme o laudo técnico privado anexado à exordial, procedeu-se a um comparativo e se verificou que a instituição financeira aplicou taxa diferente daquela praticada pelo mercado na época.

Por fim, asseverou que a parte autora não pretende se isentar de suas responsabilidades, mas apenas cumpri-las em conformidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade e da boa-fé.

Sobreveio então a
sentença
que
julgou improcedentes os pedidos
constantes na inicial e condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas com a exigibilidade da verba suspensa em razão do benefício da justiça gratuita (id. 340360363).

Na fundamentação, o juízo consignou que, no caso em apreço, as informações contratuais apresentadas demonstram que a taxa de juros remuneratórios de 27,76% ao ano e 2,06% ao mês não caracteriza desvantagem exagerada do consumidor, visto que se encontra dentro da média indicada no histórico do Banco Central do Brasil, a qual, para o mesmo período, era de 1,98% ao mês e 26,46% ao ano.

O magistrado também reconheceu a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato, com fundamento no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e assinalou que, no caso concreto, restou demonstrada a efetiva prestação do serviço por meio dos documentos apresentados.

Irresignado, o requerente
Sebastião Celio Rosa
interpôs o presente
recurso de apelação
. Nele, reitera que a instituição financeira embutiu no contrato tarifas desconhecidas quando da celebração do negócio, no importe de R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais), as quais não deveriam integrar o montante financiado, posto que são excessivamente onerosas e contrariam os entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 340360364).

O apelante alega que as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem aumentam o valor financiado substancialmente e, consequentemente, alteram o valor das parcelas, o que configura onerosidade excessiva.

Em síntese, defende que a cobrança de tarifas deve ser reconhecida como abusiva sempre que constatada qualquer uma das seguintes condições:
a)
a inexistência de previsão expressa em Resolução do Banco Central do Brasil;
b)
a correspondência a custos inerentes à atividade bancária, já repassados ao consumidor por meio dos juros remuneratórios;
c)
a ausência de demonstração efetiva da realização do serviço, ônus que incumbe à instituição financeira; e
d)
a decorrência de previsão contratual genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor.

Aduz, ainda, que o apelado não logrou êxito em comprovar nos autos ter efetivamente efetuado o registro do contrato, e ressalta ser garantida a possibilidade de o próprio consumidor realizar o registro e efetuar o respectivo pagamento diretamente ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito.

O apelante sustenta, ademais, que é indevida a cobrança de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) por termo de avaliação em razão de mera verificação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus; bem como por pesquisa de informações que poderiam ser obtidas, sem ônus, nos portais Poupatempo e do Departamento Estadual de Trânsito, o que revela onerosidade excessiva para o consumidor.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, com o expurgo delas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas; e para que seja o apelante ressarcido em dobro por todos os valores pagos à maior, e seja o apelado condenado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados.

Em
contrarrazões
, o apelado
Banco Votorantim S.A.
defende a legalidade do contrato nos termos em que entabulado entre as partes. Reitera, ainda, que as tarifas cobradas são lícitas, em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, e que tanto o serviço de avaliação do bem quanto o de registro do contrato foram efetivamente prestados, consoante demonstrado nos autos (id. 340360366).

Por fim, sustenta a impossibilidade de repetição do indébito, em razão de inexistência de abusividade, bem como requer que seja negado provimento ao recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Sebastião Celio Rosa contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Votorantim S.A.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade e de eventual onerosidade excessiva das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato cobradas pela instituição financeira no âmbito da Cédula de Crédito Bancário n. 280676046, firmada entre as partes para financiamento de veículo automotor com garantia de alienação fiduciária.

O recurso não comporta acolhimento.

A validade das cobranças de tarifas referentes à avaliação do bem dado em garantia e ao ressarcimento de despesas com o registro do contrato de alienação fiduciária encontra sólido fundamento no Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e dotado, portanto, de eficácia vinculante para os tribunais de todo o país, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Esse precedente qualificado, resultado do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, fixou tese que reconhece expressamente a validade da cobrança desses valores, ressalvadas duas hipóteses específicas e bem delineadas: a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto, conforme se extrai do item 2.3 da tese firmada.

A razão de decidir desse tema repousa no entendimento de que o registro do contrato de alienação fiduciária constitui ato necessário à constituição da garantia real e à sua oponibilidade perante terceiros, conforme determina a legislação de regência, notadamente o Decreto-Lei n. 911/1969 e a Lei n. 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto à avaliação do bem, trata-se de providência indispensável para que a instituição financeira possa aferir a adequação do valor do bem oferecido em garantia ao montante do crédito concedido, o que representa medida de prudência e gestão de risco inerente à atividade de concessão de crédito com garantia real.

Convém destacar, ainda, que o parágrafo primeiro do artigo 1.361 do Código Civil estabelece a necessidade de registro do contrato na repartição competente para o licenciamento como requisito para a formação da propriedade fiduciária. Esse registro, nos termos do artigo 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 8º da Resolução do Conselho Nacional de Trânsito n. 807/2020, deve ser realizado por empresa registradora devidamente credenciada junto ao órgão de trânsito.

O registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito não é, portanto, mera faculdade ou formalidade dispensável, mas representa requisito essencial para que a garantia real se aperfeiçoe de forma válida e oponível.

Sem o registro, a garantia fiduciária não produz efeitos perante terceiros, o que deixa o credor desprovido de proteção em caso de alienação irregular do bem ou de concorrência com outros credores, motivo pelo qual o ato registral é indispensável para a operacionalização do financiamento com garantia de alienação fiduciária.

Nestes autos, a efetiva prestação dos serviços restou cabalmente demonstrada pela instituição financeira apelada. O laudo de avaliação do veículo, juntado sob o id. 340360352, comprova que o bem objeto do financiamento foi submetido a vistoria prévia realizada por empresa especializada, a qual procedeu à verificação das condições do automóvel antes da liberação do crédito.

Por outro lado, a documentação acostada sob o id. 340360353, consistente no extrato do sistema
DetranNET
, demonstra inequivocamente que o gravame de alienação fiduciária foi regularmente registrado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo do automóvel objeto do financiamento junto ao Departamento Estadual de Trânsito, o que perfectibilizou a garantia real em favor do credor fiduciário.

Portanto, embora o apelante tenha alegado genericamente que não houve a efetiva prestação dos serviços, essa argumentação resta evidentemente afastada pela própria documentação juntada aos autos, a qual demonstra de forma inequívoca tanto a realização da vistoria prévia do veículo quanto o registro do gravame junto ao sistema do órgão de trânsito competente.

Com a comprovação do registro e da avaliação do bem, afasta-se por completo a primeira ressalva prevista no Tema n. 958 do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a cobrança por serviço não prestado.

Resta, portanto, verificar se as cobranças padecem de onerosidade excessiva, segunda ressalva fixada no precedente vinculante, o que deve ser feito à luz dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos pela jurisprudência, consideradas a natureza dos serviços prestados, a necessidade do registro para a constituição válida da garantia fiduciária e os valores usualmente praticados no mercado para operações dessa espécie.

Sobre esse ponto, o entendimento consolidado desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado orienta-se no sentido de que o valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) para registro de contrato não se mostra abusivo ou excessivamente oneroso, uma vez que se situa dentro dos patamares razoáveis praticados no mercado para essas operações em financiamentos de veículos automotores com alienação fiduciária. (TJMT – Apelação Cível 1002870-18.2024.8.11.0021, Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 14/abril/2025; e Apelação Cível 1000840-14.2024.8.11.0052, Tatiane Colombo, j. 10/novembro/2025)

Na mesma linha, esta Egrégia Câmara também já se posicionou no sentido de que, comprovada pela instituição financeira a realização da avaliação, o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), que é superior ao aqui discutido (R$ 245,00), não se revela excessivo. (TJMT – Apelação Cível n. 1049695-57.2024.8.11.0041, Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/outubro/2025, DJE 21/outubro/2025)

Cumpre ressaltar, ademais, que o apelante se limitou a alegar genericamente que os valores seriam excessivos por comparação com práticas de outras instituições financeiras, sem que tenha apresentado elementos probatórios concretos que demonstrem a desproporcionalidade manifesta das cobranças ou que indiquem enriquecimento sem causa do credor fiduciário, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Alegações genéricas de abusividade, desacompanhadas de demonstração efetiva de que os valores cobrados extrapolam significativamente os parâmetros de mercado ou de que resultam em desequilíbrio contratual manifesto, não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade que decorre da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 958.

Os pedidos de recálculo das parcelas contratuais e de restituição em dobro dos valores cobrados, a seu turno, constituem consequências lógicas do eventual reconhecimento de ilegalidade nas cobranças impugnadas pelo apelante. Trata-se de pedidos sucessivos e dependentes, cuja procedência pressupõe necessariamente o acolhimento das alegações de abusividade das tarifas.

Como no presente caso, contudo, ambas as cobranças impugnadas foram consideradas legítimas, válidas e compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro, não há que se falar em restituição de valores regularmente cobrados, seja na forma simples, seja em dobro, tampouco em recálculo das parcelas contratuais para expurgo de encargos cuja legalidade restou reconhecida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO CELIO ROSA
e mantenho integralmente a sentença.

Com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, respeitado o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026